Tribunal: TJMT
Processo: 1007910-20.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007910-20.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP - CNPJ: 08.852.587/0014-93 (AGRAVADO), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO), ANGELA CAROLINE WEIRICH - CPF: 010.690.371-33 (ADVOGADO), KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO - CPF: 496.191.601-34 (ADVOGADO), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO), ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR - CPF: 228.830.818-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA – NECESSIDADE DE PRÉVIAS OBSERVAÇÕES – MEDIDAS NÃO REALIZADAS PELA MUNICIPALIDADE – IMPOSSIBILIDADE DA CONSTRIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1 – A penhora sobre o faturamento da empresa, também denominada de penhora
na boca do caixa
, é cabível no ordenamento jurídico hodierno, entretanto, demanda cautela, eis que não retém apenas o lucro do devedor, mas o numerário destinado a despesas com funcionários, fornecedores, dentre outras despesas indispensáveis para a atuação empresarial.

2 – Na hipótese da ausência de tentativa de outras medidas constritivas prévias, bem como, na não observação do percentual cabível para a penhora sobre o faturamento da respectiva empresa, não se admite a medida, sob o prejuízo de afetar a atuação empresarial de maneira desproporcional.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1007910-20.2019.8.11.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

AGRAVADO:
EXTRALUZ MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Município de Alta Floresta
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Execução Fiscal no 3408-73.2015.8.11.0007 (código no 126739), promovida contra
Extraluz Móveis e Eletrodomésticos Ltda
, reconsiderou decisão outrora proferida, a fim de rejeitar a transferência de numerários bloqueados diretamente do faturamento da empresa devedora.

O Agravante, em síntese, aponta que, não seria possível o Magistrado Singular proceder, de ofício, a reconsideração de pedido deferido, ainda mais por se tratar de questão de direito do exequente.

Aduz que, a penhora
na boca do caixa
, é medida cabível, pois os valores bloqueados são equivalentes a dinheiro, este que figura em primeiro lugar na ordem da penhora, porquanto, não haveria que se indeferir o pedido.

Assim, pugna pela reforma da decisão e, consequentemente, a possibilidade da manutenção da penhora realizada.

Não houve pedido liminar.

O Recorrido, no ID no 63401485, apresenta contrarrazões, a rechaçar, ponto a ponto, os argumentos tecidos.

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que é disposto na Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 24 de agosto de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Município de Alta Floresta
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Execução Fiscal no 3408-73.2015.8.11.0007 (código no 126739), promovida contra
Extraluz Móveis e Eletrodomésticos Ltda
, reconsiderou decisão outrora proferida, a fim de rejeitar a transferência de numerários bloqueados diretamente do faturamento da empresa devedora.

Como pode ser observado no presente feito, o Recorrente pugna pela manutenção da penhora realizada, eis que seria medida cabível no ordenamento jurídico.

Pois bem.

Antes de ingressar no mérito da demanda, é necessário tecer um introito acerca da demanda. Visualiza-se dos autos originários que, após a promoção da ação por parte da municipalidade, determinou-se a citação do Recorrido, esta que restou frutífera.

Não houve, entretanto, o pagamento do crédito vindicado, este que tem origem em multa administrativa arbitrada pelo Procon, logo, o Município requereu a realização de penhora
online
nas contas do referido, esta que restou infrutífera.

Pugnou-se, então, pela realização da penhora sobre o faturamento da empresa (denominada, também, de
penhora na boca do caixa
), e, prontamente foi deferida pelo Magistrado Singular, e, inclusive, restou frutífera.

Após a constatação do êxito da tentativa, o Recorrente pleiteou a transferência dos valores, contudo, este pedido foi rejeitado pelo Juízo
a quo
.

Acerca do mérito do presente recurso, há uma breve irresignação do Agravante, com relação a impossibilidade de o Magistrado Singular, de ofício, indeferir o pedido de transferência da verba penhora, e desfazer a constrição.

Ocorre, contudo, que esta prática é válida e plenamente cabível, pois no momento da transferência dos valores, por meio de seu convencimento, considerou que a penhora não seria cabível.

Não há que se falar em violação a preceitos, ou questão semelhante, ante a prerrogativa do Magistrado, em solucionar questões imbuído do livre convencimento motivado.

O ponto central deste recurso, entretanto, reside na hipótese da possibilidade da realização da denominada penhora sobre o faturamento da empresa.

Este tema já foi discutido pelos Tribunais Pátrios, e se chegou à conclusão de que a medida é cabível, entretanto, é necessário a observação o caso concreto, e considerar se seria viável a realização da medida.

A elucidar esta questão, é certo que a penhora sobre o faturamento da empresa é meio constritivo legal, entretanto, pode gerar prejuízos incalculáveis, e desproporcionais, a atividade empresarial do devedor.

Isto se dá, principalmente, pelo fato de
o faturamento não ser equivalente ao lucro da empresa
, já que é do faturamento que há a dedução do pagamento de salário de empregados, pagamento de fornecedores, tributos, aluguéis etc.

Assim, se feita de forma imprudente, a penhora da maneira pretendida pode, inclusive, induzir a falência da empresa, o que, obviamente, deve ser evitado no curso do feito executivo.

Estas questões, entretanto, não são absolutas. De fato, deve-se buscar a preservação do devedor, a prosseguir com a execução pela maneira menos gravosa, princípio consagrado pelo ordenamento jurídico brasileiro.

Destarte, na hipótese de não ser localizado bens passiveis de penhora, ou na localização de bem de baixa liquidez, ou que não integre completamente o montante da dívida, é admitida a penhora sobre o faturamento, desde que não inviabilize a atuação empresarial, e preserve sua função social.

Veja-se o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, com relação a este tema:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA NÃO VERIFICADA. PENHORA DE VALORES NA BOCA DO CAIXA. EQUIVALÊNCIA AO FATURAMENTO BRUTO DA EMPRESA. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Consoante a orientação firmada no STJ, a penhora sobre o faturamento da empresa não equivale a dinheiro, mas sim à medida excepcional, devendo ser observados certos requisitos para o seu deferimento, quais sejam: inexistência de bens do devedor - no entanto, se os possuir, que sejam de difícil alienação ou insuficientes a saldar o crédito demandado; nomeação de administrador para apresentação de plano de pagamento; e que o percentual fixado sobre o faturamento não inviabilize o exercício da atividade empresarial. Precedentes: REsp. 1.675.404/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 14.9.2017; AgRg no AREsp. 518.189/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 28.10.2014; AgRg no REsp. 919.833/RJ, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 15.4.2011.

2. O faturamento de uma empresa representa, para o empresário, a disponibilidade completa de sua expressão financeira, porquanto - e isso nem sempre é lembrado - são variados e inúmeros os dispêndios para produzir os bens e/ou os serviços que compõem o faturamento: salários, fornecedores, tributos, aluguéis, encargos financeiros, matérias primas, secundárias e de embalagem; comissões, provisões para devedores duvidosos, FGTS, INSS, IRPJ, CSSL e muitos outros encargos; portanto, reter 10% do faturamento de qualquer empresa é o mesmo que decretar a sua pré-falência.

3. Acrescente-se isso as variáveis quanto à gestão, ao local, à tradição, ao produto comercializado, se essencial ou não para o mercado, pois todos esses fatores irão influir de forma direta no faturamento da empresa. Faturamento este, diga-se de passagem, que não é fixo, pois tudo dependerá de inúmeros fatores, como já foi dito, que influirão de forma direta no lucro da empresa.

4. Dessa forma, fixar a constrição dos valores percebidos no caixa - o que não se pode garantir que corresponde ao lucro, frise-se mais uma vez - sem individualizar e fundamentar, de forma eficaz, que esta constrição não prejudicará a própria sobrevivência da empresa, é no mínimo descabida, senão ilegal.

5. Em casos similares, esta Corte tem entendido que os recebíveis de operadoras de cartão de crédito equiparam-se ao faturamento da empresa e, por isso, devem ser restringidos de forma a viabilizar o regular desempenho da atividade empresarial. Precedente: REsp. 1.408.367/SC, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 16.12.2014).

6. De igual forma, a penhora de todos os valores apresentados na boca do caixa inviabilizará o funcionamento da empresa, bem como o pagamento de seus empregados, fornecedores, débitos previdenciários e demais tributos, comprometendo a atividade empresarial.

7. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1592597/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 8/6/2020, DJe 17/6/2020).

Sinteticamente, então, é imperioso a prévia constatação da
impossibilidade
da satisfação da demanda por outras modalidades de constrição, e, mesmo se isto restar comprovado, é necessário a constatação de que a penhora sobre o faturamento não irá inviabilizar a atuação da empresa, inclusive, sendo possibilidade a determinação da constrição patrimonial apenas em grau percentual.

Estas questões, pelo que se verifica, não foram preenchidas pela municipalidade, pelo que, não há como proceder à conclusão diferente da pontuada pelo Juízo
a quo
, pois seria temerário determinar a penhora da maneira pretendida, sem prévio resguardo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, a manter incólume o raciocínio traçado pelo Magistrado Singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021